Tribunal: TJBA
Processo: 8040684-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040684-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
DAVI SILVA NUNES, MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. TIPIFICAÇÃO JURÍDICA OBRIGATÓRIA PRÉVIA À INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-prefeito municipal contra decisão que designou audiência de instrução em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, sem a prévia prolação da decisão saneadora exigida pelo art. 17, § 10-C, da LIA (Lei nº 8.429/1992). A ação versa sobre contratação direta de empresa fornecedora de material odontológico após decreto municipal de emergência, com indícios de sobrepreço e ausência de fundamentação legal suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se a designação de audiência de instrução sem decisão saneadora prévia que tipifique o ato de improbidade imputado viola o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige, após a réplica do Ministério Público, a prolação de decisão saneadora que tipifique com precisão o ato de improbidade imputado ao réu, vedada a modificação do fato principal e da capitulação legal apresentadas pelo autor (art. 17, §§ 10-C e 10-D).

A ausência de tipificação prévia inviabiliza a adequada especificação de provas pelas partes e compromete o exercício pleno da defesa, configurando nulidade insanável da audiência designada e de todos os atos instrutórios subsequentes, nos termos do art. 17, § 10-F, da LIA.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a não observância da ordem procedimental legal enseja a nulidade da decisão que antecipa a fase instrutória sem o cumprimento do rito previsto.

A prolação superveniente de decisão saneadora pelo juízo de origem, em 03 de setembro de 2025, tipificando adequadamente as condutas atribuídas aos réus e determinando a intimação para especificação de provas, satisfaz integralmente o pleito principal do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A audiência de instrução em ação por improbidade administrativa só pode ser designada após a prolação da decisão saneadora que tipifique com precisão o ato de improbidade imputado ao réu, conforme o art. 17, § 10-C, da LIA.
A ausência dessa decisão prévia configura nulidade insanável dos atos instrutórios subsequentes, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
A superveniência da decisão saneadora no curso do Agravo de Instrumento satisfaz o objeto do recurso e prejudica o Agravo Interno.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 10, VIII e XI; 11; 17, §§ 10-C, 10-D, 10-E e 10-F. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2320048-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 23.02.2024, 8ª Câmara de Direito Público; TJ-SP, AI nº 2125957-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, j. 11.07.2024, 3ª Câmara de Direito Público.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8040684-39.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora